Tribunal: STF
Processo: AP 1063
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por FREDERICO ROSÁRIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA (eDoc. 50) em face de despacho que designou a data da audiência de instrução e julgamento na presente Ação Penal (eDoc. 41).



    Sustenta o embargante, em suma, que “esse i. Ministro Relator permaneceu silente a respeito dos demais pedidos de prova oportunamente especificados”



    Requereu, ao final, “seja suprida a omissão apontada para determinar a remessa dos autos à livre-distribuição, vez que cessada a atribuição do i. Ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito.”; e (b) “Subsidiariamente, pugna a Defesa para que haja expresso pronunciamento a respeito das provas especificadas, com a consequente redesignação das audiências para momento posterior ao retorno aos autos provas requeridas, de modo a assegurar o pleno exercício da ampla defesa.”



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a Defesa opôs Embargos de Declaração em face do despacho eDoc. 41, que designou a data da audiência de instrução e julgamento na presente Ação Penal.



    Consta dos autos que a referida audiência foi realizada em 29/6/2023 (eDoc. 61) e teve continuação em 27/7/2023 (eDoc. 89), ocasiões em que foram registrados os atos e os requerimentos mediante gravações audiovisual, devidamente disponibilizadas nos autos (eDocs. 62 e 88)



    Além disso, em audiência, as partes foram intimadas, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, para apresentarem o requerimento de diligências de circunstâncias ou fatos apurados na audiência de instrução, razões pelas quais não subsiste o interesse no julgamento destes embargos de declaração.



    Fica, portanto, prejudicada a pretensão formulada, em face do exaurimento de seu objeto.



    Diante de todo o exposto, e considerando a perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO os Embargos de Declaração.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente